Tribunal: TJDFT
Processo: 0760118-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra a sentença que condenou o Distrito Federal a restituir à autora o valor de R$ 6.248,16 (seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social-GPS, devida entre os meses de abril e novembro de 2019, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
2. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e fundamentos do pedido fazem incursão ao mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A responsabilidade do Distrito Federal resta evidente, porquanto é “garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008.
4. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem têm como substrato a execução de atividades específicas que exorbitam as atividades laborativas ordinárias, sendo pagas pela Administração aos servidores que estiverem laborando sob condições especiais, não se incorporando à remuneração, uma vez que, necessariamente, deve haver contraprestação que as legitime. Ressalte-se que, se a gratificação for deferida de forma geral e permanente à categoria de servidores, esta não será propter laborem, de modo que não poderá ser suprimida nos afastamentos.
5. Assim, para a caracterização da gratificação propter laborem, é mister estarem presentes a provisoriedade e a precariedade, sendo devidas ao servidor quando estiver no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção.
6. Resta, portanto, a análise da possibilidade de a gratificação de políticas sociais ser concedida a toda a categoria de servidor de modo permanente ou se deve ser concedida a servidores que desempenhem atividades específicas, de modo que, caso seja inerente ao cargo, não pode ser suprimida quando da aposentadoria, caso seja propter laborem, não pode ser paga.
7. O artigo 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe:
(...) “VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% ( vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo.
(ALTERADO - Lei no 2.838, de 13 de dezembro de 2001).”
8. A Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e que alterou a Lei Distrital 2.743/2001, disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades:
“Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais – GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência (...).”(grifou-se)
9. Assim, depreende-se das leis epigrafadas que a concessão da gratificação GASS/GPS depende da efetiva execução de determinadas atividades, tendo, portanto, natureza propter laborem.
10. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do artigo 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. No caso em tela, como a GPS – Gratificação Política Social possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
11. Considerando que o Distrito Federal impugnou os cálculos apresentados em contestação e juntou planilha, ID14978779 – p.3, com o valor total da contribuição previdenciária retida perfazendo o total de R$ 3.176,79 (três mil, cento e setenta e seis reais e setenta e nove), fornecida pelo NUCAJ – Núcleo de Cálculos Judiciais em Fase de Instrução - GDF, tal valor deve prevalecer, considerando a sua presunção de veracidade e legitimidade.
12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar procedente, em parte, o pedido, e determinar restituição do valor referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais– GPS, de R$ 2.134,66 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), descontadas do contracheque da recorrida, corrigido monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, conforme julgado do STF. Sem pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.